Tribunal: TCU
Processo: 011.219/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6125/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.219/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Oliveira Santos (XXX.535.195-XX); Felipe Sodre Pimentel (XXX.265.955-XX); Grazieli Moreira Ferreira (XXX.184.825-XX); Jane Pereira de Oliveira Filha (XXX.201.805-XX); Marizelia Santos Neves Dutra (XXX.532.905-XX); Mateus Amorim Cortes (XXX.049.225-XX); Milena Lima da Silva Aquino (XXX.434.105-XX); Rafael Pereira Coelho (XXX.372.665-XX); Viviane Oliveira Santos (XXX.419.385-XX); Wesley Santos Montalvao (XXX.379.245-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.